Tribunal: TJMT
Processo: 1033712-69.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033712-69.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE ALAILSON PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 594.363.792-34 (EMBARGANTE), FELIPE WOLUT MENDONCA DE SOUZA - CPF: 049.497.661-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELAÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.
REDISCUSSÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinando a devolução do indébito de forma simples. O embargante alega omissão no julgado quanto à negativa de concessão da gratuidade da justiça na origem, pleiteando sua reforma substancial para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da negativa de gratuidade da justiça na primeira instância e suas repercussões na condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não servindo para a reanálise do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da gratuidade da justiça, deferindo-a em sede recursal com base nos documentos apresentados pelo recorrente, inexistindo omissão a ser sanada.

A condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau decorre da preclusão consumativa, pois o tema não foi devolvido ao tribunal para análise no recurso de apelação.

A concessão da gratuidade da justiça não implica automaticamente a isenção da condenação em verbas sucumbenciais, mas apenas a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A mera insatisfação da parte com o desfecho do julgamento não caracteriza hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão embargada.

A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não enseja a desconstituição automática da condenação em honorários advocatícios imposta na sentença, sendo sua exigibilidade apenas suspensa enquanto perdurar a hipossuficiência financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
1445382/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20.04.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
412.111/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.06.2014; TJ-AL, Apelação Cível 0700002-48.2017.8.02.0018, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1033712-69.2023.8.11.0003
.

EMBARGANTE:
JORGE ALAILSON PEREIRA NASCIMENTO
.

EMBARGAD
O
:

BANCO DO BRASIL S/A
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
por

Jorge
Alailson
Pereira Nascimento
,

contra o acórdão (id
277939862
) que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, interposto em face d
o
embargad
o
Banco do Brasil S/A,
para
para
limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado constante dos registros do Banco Central no período da contratação (2,74% ao mês)
2
, determinando a realização de cálculos pela contadoria judicial, com a devolução do indébito de forma simples.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
omissão
, pedindo por sua reforma substancial.

Aduz, em síntese, que o acórdão recorrido
não teria apreciado a preliminar de mérito consubstanciada na negativa de concessão da gratuidade judiciária na origem.

Argumenta que, embora tenha sido concedido o benefício em sede recursal, o acolhimento da preliminar é relevante para fins de desconstituição da condenação em honorários sucumbenciais na sentença de piso, pois se tivesse sido oportunizada a complementação documental, certamente a benesse seria deferida inicialmente.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese, o
banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Aduz, em síntese, que o acórdão recorrido
não teria apreciado a preliminar de mérito consubstanciada na negativa de concessão da gratuidade judiciária na origem.

Argumenta que, embora tenha sido concedido o benefício em sede recursal, o acolhimento da preliminar é relevante para fins de desconstituição da condenação em honorários sucumbenciais na sentença de piso, pois se tivesse sido oportunizada a complementação documental, certamente a benesse seria deferida inicialmente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre repisar que os embargos de declaração constituem recurso de integração, tendo por escopo unicamente eliminar do julgado omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sua admissibilidade se restringe às hipóteses legais taxativamente previstas, não se prestando para reanálise do mérito da causa.

Nesse contexto doutrinário e normativo, cabe examinar se os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, iniciando pela argumentação relativa à alegada contradição no acórdão embargado.

A fim de contextualizar, na
origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de Jorge
Alailson
Pereira Nascimento, objetivando a constituição de título executivo judicial referente ao Contrato de Empréstimo Bancário "BB Crédito Renovação - Operação nº 987.025.442", no valor de R$ 123.145,18.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios alegando, preliminarmente, inépcia da inicial e requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, arguiu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, ilegalidade da capitalização de juros, do uso da Tabela
Price
e abusividade na cobrança dos juros remuneratórios.

A sentença de piso julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial pretendido e condenando o embargante ao pagamento do débito de R$ 123.145,18, acrescido de encargos legais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação cível reiterando os argumentos lançados nos embargos monitórios, inclusive quanto à negativa de concessão da gratuidade judiciária. As contrarrazões defensivas pleitearam o desprovimento do recurso.

Submetida a controvérsia a este Órgão Julgador, o acórdão embargado apreciou detidamente as alegações recursais, concedendo o benefício da justiça gratuita em favor do apelante, rejeitando a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, mantendo
incólumes
as demais cláusulas contratuais.

Em que pese a irresignação do embargante
cumpre destacar que esta foi devidamente analisada por este Colegiado quando do julgamento da apelação cível.

Com efeito, ao analisar o pedido de concessão do benefício formulado em sede recursal, o colegiado julgador apreciou detidamente a documentação juntada pelo apelante comprobatória de sua hipossuficiência financeira (contracheques, comprovantes de despesas etc.), concluindo pelo deferimento do pleito,
verbis
:

"In
casu
, nota-se que foram colacionados documentos que comprovam o estado de necessidade do apelante, em específico, os contracheques e despesas (id 269768278 e seguintes).

Desta feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o apelante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Assim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça."

(acórdão recorrido – id 277939862).

Desse modo, não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada neste ponto, porquanto a concessão do benefício já foi expressamente apreciada e fundamentada na decisão embargada.

Ademais, a pretensão de desconstituição da verba sucumbencial imposta pela sentença hostilizada encontra óbice no princípio da preclusão consumativa, pois o capítulo não foi devolvido ao conhecimento desta Instância Revisora.

É certo que a prévia intimação para comprovação da hipossuficiência antes do indeferimento da gratuidade constitui diretriz legal (CPC, art. 99, §2º), devendo ser observada pelos magistrados de piso.

No entanto, uma vez apreciado e concedido o benefício em grau recursal, a omissão
singular
resta plenamente sanada e afastada a prejudicialidade ao jurisdicionado.

Nesse sentido, doutrina e jurisprudência vêm se firmando no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal torna prejudicada a análise de eventual omissão no indeferimento do pedido em primeiro grau
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. 1. A Corte Especial no julgamento dos
EAREsp
440.971/RS,
DJe
de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração. 2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência. 3. Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos

presentes embargos de divergência. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
: 1445382 CE 2014/0069199-6, Relator: MinistroBENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/04/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
29/04/2016)

ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. [...] 4. De acordo com o firme entendimento jurisprudencial, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não impede a condenação do vencido nos ônus sucumbenciais, importando apenas a suspensão da exigibilidade da verba, enquanto persistir o estado de miserabilidade.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 412.111/SP
, Rel. MinistroOG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014,
DJe
24/06/2014)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO E CONDENOU A PARTE EXEQUENTE EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
RECURSO.
PLEITO GRATUIDADE DA JUSTIÇA E EXCLUSÃO EM CONDENAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA DE FORMA TÁCITA NA ORIGEM. BENESSE QUE FORA REQUERIDA JÁ NA PETIÇÃO INICIAL, MAS CUJO PLEITO NÃO FORA APRECIADO PELO JUÍZO DURANTE TODO O TRANSCURSO
PROCESSUAL.
OMISSÃO QUE IMPORTA EM PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. PRECENTES JURISPRUDENCIAIS. BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE ÀS DEMAIS FASES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DO
BENEFÍCIO.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA, BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO QUE, APESAR DE CONFERIR GRATUIDADE, NÃO ELIMINA A CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E DE CUSTAS
PROCESSUAIS.
MERA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0700002-48.2017.8 .02.0018 Major Izidoro, Relator.: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

Nessa trilha, não há que se falar em omissão do aresto embargado a ensejar esclarecimentos, uma vez enfrentada de forma minudente a questão atinente à concessão do benefício da gratuidade da justiça, o que sanada qualquer vício porventura existente.

Evidente, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na prestação jurisdicional entregue, haja vista as razões esposadas no voto prolatado.

Assim, é

nítida a insatisfação da
parte
embargante, que
inconformada com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025